Tribunal: STF
Processo: Rcl 53186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição/STF n. 60.910/2022)



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA DE INGRESSO COMO INTERESSADO APRESENTADO APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO VIRTUAL DO PRESENTE NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Em 15.7.2022, não conheci dos embargos de divergência no agravo regimental na reclamação opostos pelo agravante por serem incabíveis.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.7.2022, o agravante interpôs, em 26.7.2022, tempestivamente, o presente agravo regimental. O julgamento virtual deste agravo regimental iniciou-se em 12.8.2022 e terminará em 19.8.2022.



    3. Em 15.8.2022, após o início do julgamento virtual pelo Plenário deste Supremo Tribunal, o Ministério Público de Santa Catarina protocolizou a Petição/STF n. 60.910/2022, requerendo o ingresso como interessado e memoriais, com os seguintes argumentos:



    “O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, representado pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, conforme o art. art. 127 e 129, II da CRFB/88, art. 25, V da Lei 8.625/93, art. 159 do RISTF e o Ato n. 361/2021/PGJ, manifestar interesse no feito e, por ocasião do julgamento do presente feito, apresentar MEMORIAIS em petição própria que segue.



    Como é possível verificar da consulta ao cadastro da Reclamação n. 53186/SC, distribuída por prevenção a Vossa Excelência, Gilberto dos Passos, ex-Prefeito de Canoinhas-SC, ajuizou a presente contra ato do Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina Sérgio Rizelo, Relator do Pedido de Prisão Preventiva n. 5013653-72.2022.8.24.0000.



    Considerando que o Ministério Público de Santa Catarina é parte no processo, notadamente porque conduziu a investigação, é autor do pedido de prisão e titular das ações penais em curso correspondente aos fatos relacionados (Autos ns. 5021018-80.2022.8.24.0000 e 5020857-70.2022.8.24.0000), pugna pela habilitação no feito e vem apresentar memoriais.



    (…) De início, conforme já decidido pela Exma. Ministra Relatora, pontua-se que somente são cabíveis Embargos de Divergência em relação a decisões proferidas pelas Turmas desse c. Supremo Tribunal Federal em Recursos Extraordinários e dos Agravos de Instrumento (art. 330 do Regimento Interno do STF) – o que não é o caso dos autos, que trata de Embargos de Divergência no Segundo Agravo Regimental em Reclamação Constitucional.



    (…) Como bem decidido pela Exma. Min. Relatora, a Reclamação é incabível nesse caso, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, alínea ‘l’, da Constituição da República, seja para preservação da competência desse Supremo Tribunal Federal, seja para garantia da autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    É assente nessa Corte o entendimento de que é incabível Reclamação que tenha por assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. Logo, somente são legitimados à propositura de Reclamação Constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva – o que não é o caso de Gilberto dos Passos.



    (…) Ainda que assim não fosse, no mérito, destaca-se que claramente não há nos autos elementos que apontem para a competência da Justiça Eleitoral” (sic).



    4. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou seu pedido de ingresso como interessado neste processo após o início do julgamento virtual pelo Plenário deste Supremo Tribunal, sendo intempestivo. A sessão de julgamento virtual está em curso, não sendo juridicamente viável a interrupção do julgamento virtual do presente agravo regimental apenas para permitir a apresentação de memoriais nem é mais momento processual para se verificar o pleito intempestivo de ingresso como interessado, menos ainda se se considerar que o decidido e objeto do agravo conforma-se à pretensão exposta pelo autor do requerimento que, se atendido pudesse ser, apenas tumultuaria a tramitação e o julgamento do caso.



    5. Pelo exposto, não conheço dos pedidos formulados na Petição/STF n. 60.910/2022. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora